Tribunal: TJMT
Processo: 1028383-30.2021.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028383-30.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FABIO LOPES - CPF: 702.193.461-00 (AGRAVANTE), GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 006.319.111-38 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91 NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de concessão de auxílio-acidente.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se o acidente sofrido pelo agravante em 2014 resultou em redução da capacidade para o trabalho habitual; e se há elementos novos capazes de alterar a decisão proferida na análise do recurso de apelação.

III. Razões de decidir

3.

A concessão do auxílio-acidente exige, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991, que as sequelas decorrentes de acidente resultem em redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, não bastando a mera alteração anatômica isolada.

4. O laudo médico pericial elaborado demonstrou-se tecnicamente consistente e metodologicamente adequado, concluindo categoricamente pela ausência de redução da capacidade laborativa do autor.

5.

A aplicação do Tema 416 do STJ (REsp 1109591/SC) pressupõe a comprovação de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, requisito não demonstrado no caso em exame.

6. Inexistindo elementos probatórios suficientes para afastar as conclusões periciais ou demonstrar equívoco técnico, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o benefício pleiteado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A concessão do auxílio-acidente pressupõe a demonstração de redução da capacidade laborativa decorrente de sequelas do acidente de trabalho. A mera alteração anatômica, sem repercussão funcional efetiva na capacidade para o trabalho habitualmente exercido, não enseja a concessão do benefício previdenciário."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1109591/SC, rel. Ministro Celso Limongi (Des. Convocado do TJ/SP), 3ª Seção, j. 25.8.2010 (Tema 416);
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10024744820248110051, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/08/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Agravo Interno interposto por
FABIO LOPES
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação (ID 323866365), mantendo-se a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de concessão de auxílio-acidente ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Em síntese, o Agravante relata que a decisão combatida desconsiderou elementos probatórios constantes nos autos, especialmente o laudo pericial judicial, que apontaria a existência de sequela funcional decorrente de acidente, com discreta diminuição de força muscular em grau 4, o que indicaria redução da capacidade laborativa.

Argumenta que a conclusão pericial foi baseada nos quadros anexos ao Decreto 3.048/99, os quais não excluem o direito ao benefício quando há redução mínima da capacidade funcional, sendo inaplicável a exigência de grau médio ou severo de comprometimento.

Aponta a existência de contradição entre a fundamentação da decisão monocrática e os elementos técnicos apresentados pelo perito judicial, sugerindo que houve equívoco na interpretação das provas constantes nos autos.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que a decisão monocrática agravada seja reformada, com a consequente concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei n.º 8.213/91. Requer, ainda, que, na hipótese de ausência de retratação, os autos sejam remetidos ao órgão colegiado competente para julgamento.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (ID 342536875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Rememorando os autos, verifica-se que o agravante sofreu acidente de trabalho em 13/01/2014, quando exercia a função de mecânico de refrigeração, do qual resultaram gonartrose (artrose do joelho – CID M17) e sequelas de outros traumatismos especificados do membro inferior (CID T93.8). Em razão do infortúnio, permaneceu afastado de suas atividades laborais, percebendo auxílio-doença por acidente de trabalho até 30/04/2014, conforme se extrai do CNIS de ID 307985369.

Para apuração de eventual permanência de redução da capacidade laborativa do autor, foi realizada perícia médica, concluída em 04/09/2023, elaborada pela Dra. Karoline Aparecida Janones Andrade (CRM/MT 10.769), a qual se revelou tecnicamente consistente e metodologicamente adequada. Após exame clínico detalhado, a
expert
concluiu, de forma categórica:

“[...] CONCLUSÃO Diante do exposto, destituído de qualquer parcialidade ou interesse, a não ser contribuir com a verdade, com base na história clínica, no exame físico, nos laudos médicos apresentados, exames de imagem e demais documentos constantes nos autos, bem como fazendo uso das principais referências no tratamento das comorbidades apresentadas e dos manuais de perícia médica, posso concluir afirmando:
o autor não apresenta sequelas legalmente relevantes que se enquadrem no anexo III do Decreto n° 3.048/99 - Quadro n° 8 e n°6, conforme descrito na discussão no corpo deste laudo.

03 - Quais as CIF's (Classificação Internacional de Fucionalidade) que acometem o autor? descreva-as. R: Funções do corpo: b 710.0/ b730.1/ b770.0. Estrutura do corpo, Atividades de participação e Fatores ambientais
não possuem alterações.

24. Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia?

R: Não.
” (ID

307985887)

No exame clínico realizado por ocasião da perícia, a profissional atestou, ainda, inexistirem “deformidades em joelho esquerdo”, bem como ausência de “edema (inchaço) ou sinais de inflamação local na articulação acometida”. Constatou, também, que há “flexão adequada do joelho esquerdo ao subir escada, apoia primeiro o joelho esquerdo e após eleva o corpo, vencendo força contra a gravidade”.

Ressalte-se, outrossim, que o laudo pericial foi elaborado em estrita conformidade com os critérios técnicos estabelecidos no Anexo III do Decreto nº 3.048/1999, que define parâmetros objetivos para a caracterização da redução da capacidade laborativa para fins previdenciários.

Nessas condições, a despeito das alegações do agravante, não se verifica contradição no laudo pericial. O fato de a perita ter descrito achados clínicos específicos, como diminuição de força, não configura incompatibilidade com a conclusão técnica de inexistência de redução da capacidade laborativa, sobretudo porque tais achados não repercutem, de forma relevante, no desempenho das atividades habituais do autor.

Vale mencionar, ainda, que para a concessão do benefício de auxílio-acidente, deve-se considerar
não apenas as alterações anatômicas isoladas
, mas também a
repercussão funcional efetiva na capacidade laborativa habitual
, conforme expressamente disposto no artigo 86 da Lei 8.213/91:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Desse modo, o precedente firmado no Tema 416 (REsp 1.109.591/SC) do Superior Tribunal de Justiça — segundo o qual
“o nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão”
— somente se aplica quando efetivamente reconhecida a existência de redução da capacidade laborativa. No caso concreto, porém, tal requisito não restou comprovado, uma vez que a perícia judicial afastou, de forma expressa, qualquer redução da capacidade funcional do autor.

Reforça-se, por oportuno, que o Juízo não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos de prova constantes dos autos, consoante dispõe o artigo 479 do Código de Processo Civil. Todavia, inexistindo, no caso em exame, qualquer indício de equívoco nas conclusões periciais, nem prova em sentido contrário produzida pela parte, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. SEQUELA LEVE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
5. A presença de sequela anatômica ou limitação funcional discreta não implica, por si só, a existência de redução da capacidade laborativa para fins previdenciários, conforme interpretação do art. 86 da Lei n. 8.213/91 e do Tema 416 do STJ.

8. A jurisprudência majoritária do TJMT e do STJ orienta-se no sentido de que o auxílio-acidente é indevido quando não demonstrada a repercussão funcional das sequelas no desempenho da atividade laboral habitual.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10024744820248110051, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/08/2025) (g.n)

Assim, não tendo o agravante apresentado elemento novo apto a modificar a convicção firmada na decisão impugnada, mantém-se o decisum por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo, na íntegra, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026